Tribunal: TJES
Processo: 0016230-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016230-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA SERAFIM ARAUJO

APELADO: JOSE CONSTANTINO MAZZOCO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Não há que se falar em omissão, pois a tese relativa à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral foi devidamente enfrentada e afastada no acórdão embargado.

2. O suposto vício alegado pela embargante evidencia sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0016230-85.2019.8.08.0024

Embargante:
Sandra Serafim Araújo

Embargado:
José Constantino Mazzoco

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Sandra Serafim Araújo contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela anteriormente interposto.

Em suas razões, a embargante
aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça relativo à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto ao pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça relativo à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz.

Contudo, não há que se falar em omissão, pois a referida tese foi devidamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, como se verifica do seguinte excerto do voto condutor:

“
Quanto ao indeferimento da petição inicial, a sentença tampouco merece reforma.

Nos termos do art. 292, V, do CPC, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa será o valor pretendido. Tal previsão constitui uma inovação em relação ao Código de Processo Civil de 1973, que admitia a formulação de pedido genérico nos casos de indenização por dano moral, e sua observância tem sido exigida pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INÉPCIA DA EXORDIAL. DANO MORAL. VALOR DA PRETENSÃO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA RETIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. I - Realizada a carga dos autos de origem em 03/11/2020, o termo final de interposição do agravo se dera em 24/11/2020, data na qual restou efetivamente manejado o recurso, não havendo margem a se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada. II - Há muito o Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que o deferimento ou indeferimento de prova é tema que não desafia o recurso de agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar em apelação, o que é corroborado pela Doutrina. Recurso não conhecido neste ponto. III - O recurso não comporta conhecimento no ponto em que arguida a inconstitucionalidade do artigo 292, inciso V, do CPC, na exata medida em que o tema não figura como objeto da decisão recorrida, a revelar manifesta e indevida supressão de instância. IV - Ao inadmitir o pleito em razão da ausência de atribuição de valor ao pedido, obrou em equívoco o Juízo a quo, negando vigência ao artigo 321 do CPC, que expressamente determina a abertura de prazo para emenda da exordial caso verificada alguma desconformidade. V -
Não há amparo legal à não atribuição de valor seu pedido de indenização por dano moral, mormente a aguardar uma futura e incerta prova pericial, devendo ser atendido o imperativo legal do inciso V, do artigo 292, do CPC, inviabilizando-se a perpetuação da omissão.
VI - Agravo parcialmente conhecido e provido em parte. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5004095-91.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento 08.08.2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 292, INC. V, DO CPC. ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I- O art. 292, inc. V, do CPC/2015 estabelece que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido.
II- Lado outro, uma vez verificada a omissão, cabe ao julgador intimar a parte a fim de que corrija o vício, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC/2015. III- Conforme o pacífico entendimento do c. STJ, “o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC”. (AgInt no REsp n. 2.022.924/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). IV- No particular, considerando que não foi oportunizada emenda da petição inicial para a correta indicação do valor pretendido, resta evidenciado o erro de procedimento (error in procedendo), tal como fundamentado pelos agravantes. V- Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5002786-64.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Substituto Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 01.03.2023)”

O suposto vício alegados pela embargante evidencia sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.